Tribunal: TJPA
Processo: 0815447-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815447-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANAELTON DE SOUZA FONSECA

AGRAVADO: MONACO MOTOCENTER COMERCIAL LTDA, BANCO HONDA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DE CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para manter a concessionária no polo passivo de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, sua legitimidade passiva à luz da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

2.

A embargante alegou omissões, contradições e obscuridades, sustentando ausência de vínculo com a instituição financeira, inaplicabilidade da teoria da aparência, descumprimento do art. 339, §1º, do CPC e risco de cerceamento de defesa de terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão, contradição ou obscuridade quanto ao reconhecimento da legitimidade passiva da concessionária; e (ii) violação aos limites objetivos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à legitimidade passiva, assentando que a concessionária integra a cadeia de consumo ao intermediar a aquisição do veículo e a contratação do financiamento.
5. A aplicação da teoria da aparência mostrou-se adequada, considerando a percepção do consumidor médio de que a operação constitui ato único realizado no ambiente da concessionária.
6. A invocação do art. 339, §1º, do CPC não impõe exclusão automática da parte quando subsiste fundamento jurídico para sua permanência no polo passivo.

7. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, evidenciando-se que o inconformismo da embargante visa apenas à reapreciação da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

“Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que buscam rediscutir a legitimidade passiva já reconhecida com fundamento na cadeia de consumo e na teoria da aparência.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso dos Embargos de Declaração e rejeitá-los, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Conheço
do presente recurso, pois preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. Não havendo, inclusive, nas contrarrazões (ID 31396834) qualquer arguição preliminar quanto aos

pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que passo a apresentar relatório e voto.

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Mônaco Motocenter Comercial Ltda.
contra o acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento
interposto por
Anaelton de Souza Fonseca
, para manter a ora embargante no polo passivo da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo sua legitimidade passiva à luz da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor .

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de
omissões, contradições e obscuridades
no julgado, alegando, em síntese:
(i) ausência de análise de provas que demonstrariam sua não participação na operação fraudulenta;
(ii) contradição na aplicação da jurisprudência do STJ, notadamente quanto ao requisito de “vinculação” entre concessionária e instituição financeira;
(iii) omissão quanto às consequências do cumprimento do art. 339, §1º, do CPC;
(iv) obscuridade na aplicação da teoria da aparência, sem demonstração de seus pressupostos fáticos; e
(v) omissão quanto ao risco de cerceamento de defesa do Banco Honda S/A, que reputa como verdadeiro responsável.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com
efeitos modificativos
, para exclusão da embargante do polo passivo, ou, subsidiariamente, o saneamento dos alegados vícios, inclusive para fins de prequestionamento .

O embargado apresentou
contrarrazões
, pugnando pela rejeição do recurso, ao argumento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sustentando tratar-se de mera tentativa de rediscussão do mérito, com pedido de aplicação de multa por caráter protelatório .

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, portanto, à reapreciação da causa ou à rediscussão do mérito já decidido.

No caso concreto, examinadas detidamente as razões recursais, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

O acórdão embargado enfrentou de forma
expressa e fundamentada
a controvérsia relativa à legitimidade passiva da embargante, assentando que, em sede de cognição própria do agravo de instrumento, a concessionária que intermedeia a aquisição do veículo e viabiliza a contratação do financiamento
integra a cadeia de consumo
, atraindo a incidência dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, bem como da teoria da aparência. A conclusão adotada foi no sentido de que a exclusão prematura da concessionária poderia comprometer a ampla instrução probatória e a reparação integral do dano, relegando a apuração definitiva de responsabilidades ao mérito da ação originária .

A alegada
omissão quanto à análise das provas
não procede. O órgão julgador deixou claro que, para fins de definição da legitimidade passiva, não se exige prova exauriente da responsabilidade, bastando a plausibilidade da inserção da embargante na cadeia de fornecimento, sendo a valoração aprofundada do conjunto probatório matéria própria da instrução processual. A discordância da embargante quanto à leitura dos elementos constantes dos autos revela inconformismo com a conclusão adotada, e não ausência de enfrentamento.

Também não há
contradição
na referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O acórdão consignou o entendimento segundo o qual a responsabilidade solidária decorre da vinculação entre concessionária e instituição financeira, esclarecendo que tal vinculação, na espécie, decorre da atuação conjunta percebida pelo consumidor e da intermediação comercial, fundamento que se harmoniza com a aplicação da teoria da aparência. Não se exige, nessa fase processual, demonstração exauriente de vínculo contratual formal, mas a análise da situação fática sob a ótica do consumidor médio.

Quanto à alegada
omissão relativa ao art. 339, §1º, do CPC
, o argumento igualmente não prospera. O dispositivo invocado não impõe, de forma automática, a exclusão da parte indicada como ilegítima, sobretudo quando, à luz do direito material discutido, subsiste fundamento jurídico para sua permanência no polo passivo. O acórdão, ao reconhecer a legitimidade da concessionária com base no CDC, afastou implicitamente a incidência da consequência pretendida pela embargante, inexistindo lacuna decisória a ser suprida.

Inexiste, ademais,
obscuridade
na aplicação da teoria da aparência. O julgado foi claro ao afirmar que, para o consumidor, a aquisição do veículo e a contratação do financiamento se apresentam como operação única, realizada no ambiente da concessionária, circunstância suficiente, em tese, para justificar a responsabilização solidária, sem prejuízo de ulterior apuração quanto à extensão da culpa ou eventual exclusão de responsabilidade.

Por fim, a alegação de
cerceamento de defesa do Banco Honda S/A
não configura vício do acórdão, mas argumento meritório voltado a infirmar a solução adotada. O reconhecimento da legitimidade passiva da embargante não impede o pleno exercício do contraditório por qualquer das partes, tampouco antecipa juízo definitivo sobre responsabilidade.

Conclui-se, assim, que os embargos de declaração têm nítido propósito de
rediscutir matéria já decidida
, finalidade incompatível com a estreita via eleita. Não se vislumbra, contudo, neste momento, a aplicação de multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se evidenciar reiteração abusiva ou manifesta intenção protelatória.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração
, por inexistirem omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado.

É o voto.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 23/02/2026